Tribunal: TJSP
Processo: 1501074-35.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501074-35.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante DONIZETE
OLIVEIRA LONGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo ajuizado em favor de
Donizete Oliveira Longo, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. decisão monocrática.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.278
Apelação Criminal no 1501074-35.2019.8.26.0168
Dracena
Apelação Criminal no 1501074-35.2019.8.26.0168
Comarca de Dracena 1a Vara
MMa. Juíza dra. Aline Tabuchi da Silva
Apelante: Donizete Oliveira Longo
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.278
APELAÇÃO
CRIMINAL

ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE
DEVE SER ABSOLVIDO, VEZ QUE
NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO
EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA
CONTRA
A
VÍTIMA.

TESES
SUPLETIVAS DE REDUÇÃO DA
REPRIMENDA ESTABELECIDA; DE
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL
ABERTO PARA DESCONTO DA
AFLITIVA.
CONDENAÇÃO
ESTRIBADA
NO
ART. 24-A, DA LEI No 11.340/06.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
EM
INCRIMINAR
O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESES
DEFENSIVAS
QUE
NÃO
VINGAM, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL.
Recurso
desprovido,
com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.278
Apelação Criminal no 1501074-35.2019.8.26.0168
Dracena
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Donizete de Oliveira Longo, que se viu condenado ao cumprimento
de pena corporal de três meses de detenção, em regime prisional
inicial semiaberto, por infração aos ditames do artigo 24-A, da Lei no
11.340/06 (fls. 108/111).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, argumentando que, em
que pese tenha confessado o descumprimento da medida protetiva de
urgência, “não houve qualquer ato de grave ameaça em face da
suposta vítima” (fl. 130). Supletivamente requer a redução da
reprimenda fixada, e o estabelecimento de regime prisional aberto,
alegando que a reincidência foi utilizada em três oportunidades para
prejudicar o imputado, “uma, ao compensar-se tal situação agravante
com a atenuante da confissão espontânea, a segunda, com a
impossibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos, e a
terceiro com o impedimento de cumprimento de pena em regime mais
favorável” (fl. 129), o que caracteriza indevido bis in idem (fls.
127/131).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.278
Apelação Criminal no 1501074-35.2019.8.26.0168
Dracena
alegações finais antes ofertadas (fls. 137/139).
E a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
lavra do doutor Adriano Ricardo Claro, se pronunciou, igualmente,
pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da decisão
monocrática (fls. 156/161).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se negar provimento ao
recurso.
Na Delegacia o apelante confessou a prática delitiva,
asseverando que, no dia dos fatos, foi à casa da vítima, e acabou
entrando no local sem autorização dela. Disse que a ofendida manteve
relacionamento com Michel enquanto ainda convivia com esse
interrogado, e que, por essa razão, pretendia conversar. Negou, por
fim, ter proferido xingamentos, ou agressões contra ela (fl. 08).
Em Juízo voltou a dizer que invadiu a casa da
ofendida, dela se aproximando, mesmo ciente da concessão das
medidas protetivas de urgência que o impediam de tal (mídia).
Já a vítima A.D.V. declarou que em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.278
Apelação Criminal no 1501074-35.2019.8.26.0168
Dracena
agressões sofridas no passado, requereu, em 2015, a concessão de
medidas protetivas contra o imputado, e que tais ainda estão vigentes.
Afirmou que o apelante compareceu a sua casa e, sem a sua
permissão, nela adentrou, constatando a presença de alguns amigos
dessa declarante. Contou que iniciaram uma discussão, porém o réu
acabou sendo expulso do local (fl. 05 e mídia).
A testemunha Silvânia Ferreira, a sua vez, narrou
que estava na casa da vítima, confraternizando com alguns amigos,
oportunidade em que o recorrente invadiu o imóvel e passou a discutir
com A.D.V. Afirmou que eles já estavam separados na época, não
sabendo esclarecer, contudo, se havia medidas protetivas concedidas
pela Justiça em favor daquela (mídia).
Certo é que, nas infrações decorrentes de violência
doméstica, há que se prestigiar a narrativa da ofendida, mormente
quando confirmada por outros elementos probatórios trazidos aos
autos, tal como se deu na espécie.
Nesse sentido: - “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ASSUNÇÃO
DE
ESPECIAL
IMPORTÂNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.278
Apelação Criminal no 1501074-35.2019.8.26.0168
Dracena
CASU.
PRECEDENTES
DO
STJ.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
83
DA
SÚMULA/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. No que tange aos crimes
de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a
palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente
são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há
possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta
de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da
Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no
AREsp: 213796, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador
convocado do TJ/PR), julg. 19/02/2013, Quinta Turma, publ. DJe
22/02/2013).
E ainda: - “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RECURSO
DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática
do crime de lesão corporal se as declarações harmônicas da
vítima, corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o
acusado a agrediu fisicamente. II - Nos crimes praticados no
âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de
especial credibilidade, mormente quando verossímil e não
confrontadas com outras provas que a desmereçam. III - Recurso
conhecido e desprovido.” (TJ/DF APR 20120710305817 Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.278
Apelação Criminal no 1501074-35.2019.8.26.0168
Dracena
Des. Nilsoni de Freitas Terceira Turma - Julg. 28/01/2016 Publ.
DJe 03/02/2016).
Diante desse cenário, observa-se que os relatos
ofertados pela vítima são objetivos e coerentes, e dão conta de que o
apelante, mesmo ciente da concessão de medida protetiva de urgência
que o impedia de se aproximar da mesma (fls. 10/12), invadiu a sua
casa, e com ela discutiu, conduta essa que se subsume perfeitamente
ao tipo penal cuja transgressão lhe foi imputada, e acertadamente
recepcionada no édito monocrático, somando-se a tal que as palavras
da ofendida foram corroboradas, na íntegra, pelo próprio acusado, que
confessou a prática dos fatos descritos na denúncia, e também pela
testemunha Silvânia Ferreira, que a tudo presenciou.
Demais, indiferente ao deslinde condenatório que
não tenha ocorrido qualquer “ato de grave ameaça em face da suposta
vítima", visto que para a consumação do tipo penal em questão que,
diga-se de passagem tem como escopo a tutela da Administração da
Justiça, não se exige o emprego de grave ameaça. Aliás, se assim
procedesse o imputado, não responderia pelo crime previsto no artigo
24-A, da Lei 11.340/06, mas pelo crime do artigo 147, do Estatuto
Repressivo.
Dessa forma, a condenação do recorrente é mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 41.278
Apelação Criminal no 1501074-35.2019.8.26.0168
Dracena
medida que se impõe.
A pena não comporta reparo, vez que fixada a básica
no mínimo legal, observando-se que o apelante foi inclusive
beneficiado com a indevida compensação levada a efeito no juízo
singular entre sua reincidência (fls. 46/48) e a confissão espontânea,
embora a primeira prepondere sobre a segunda, nos termos do artigo
67, do Código Penal, todavia, nada há a se fazer a respeito, à míngua
de recurso ministerial.
No mais, acertado o estabelecimento do regime
prisional inicial intermediário para desconto da corporal, sem a
possibilidade de substituição da corporal por restritiva de direitos, em
razão da suprarreferida reincidência que ostenta, a teor do que
dispõem os artigos 33, § 2o, “c”, e 44, II, do Estatuto Repressivo,
frisando-se, aliás, que a fixação da sanção aflitiva, do regime
prisional, e a substituição daquela por restritivas de direitos, são
institutos distintos, analisados em separado, e em fases diferentes da
dosimetria, daí porque não vinga a alegação defensiva de incidência
de bis in idem na espécie.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: -“(...) IV - Não há bis in idem quando a
reincidência é empregada como fundamento para a dosimetria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 41.278
Apelação Criminal no 1501074-35.2019.8.26.0168
Dracena
pena, a fixação do regime prisional e a análise da substituição da
pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, porquanto
tais institutos são regidos por regramentos distintos V - A
reincidência é elemento apto a lastrear a fixação de regime mais
gravoso, do mesmo modo que também pode operar como óbice à
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de
direitos (...)” (AgRg no AREsp: 1358292 SP, Rel. Min. FELIX
FISCHER, j. 27.11. 18, T5 - QUINTA TURMA, p. 03/12/2018)
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Donizete Oliveira Longo, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. decisão monocrática. Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator